Tribunal: STF
Processo: AO 2729
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 24/2/2023, pela qual se condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O dispositivo da sentença teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.419.600,00 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil e seiscentos reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2018 até 09/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 1.787.230,26 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta reais e vinte e seis centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor da União e do Estado do Rio Grande do Sul, que ora arbitro em R$ 178.723,02 (cento e setenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e dois centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.” 



    A requerente, União, pleiteia a intimação da parte requerida, para que pague, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 96.091,27 (noventa e seis mil, noventa e um reais e vinte e sete centavos), atualizado até 05/2023, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC, a ser pago por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com os seguintes dados: Código GRU: 91710-9; Unidade Gestora (UG): 110060; Gestão: 00001; Número de referência: 0132117-94.2022.1.00.0000 (AO 2729).



     É o Relatório. Decido.



    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.



    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se o requerido para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente